Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733279-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, caso queira, contrarrazoar. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator